Tribunal: TJES
Processo: 5002378-39.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002378-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GELSON DOS SANTOS DIAS e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI-ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
CÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO REJEITADA – ORDEM DENEGADA.

1.
Pelas provas que acompanham a inicial, afere-se que o juízo está efetivamente empregando a celeridade necessária para fins de instrução e posterior deslinde da ação originária, sendo certo que:
A
.
Já fora ouvida uma testemunha indicada pela acusação;
B
.
Relativa demora para a oitiva da vítima não se concretiza, in casu, por culpa de ilegal desídia quanto aos mecanismos a serem empregados pelo Poder Judiciário, mas em razão da necessidade instrutória do feito, e em razão de que ela (vítima) reside em outro Estado da Federação, revelando peculiaridade do caso concreto que torna imperiosa a realização de diligência prévia (expedição e cumprimento de precatória) apta a assegurar o trâmite regular da ação penal.

1.1.
Os prazos no âmbito do processo penal devem ser analisados à luz da razoabilidade, e somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese com a clareza que se requer.

2.
Segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ
“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

É o caso dos autos, sendo certo que nova audiência já fora marcada para o dia 16/04/2023.

3.
Ordem denegada. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, de de 2023. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GELSON DOS SANTOS DIAS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 00018020520228080021, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente em razão da denunciada prática dos crimes de roubo e resistência, e em razão da reunião dos requisitos aptos para tanto, rejeitando a tese de ilegal excesso de prazo concretizado.

Também com dito, aduz a impetrante, em síntese, que o paciente fora preso em junho de 2022; a resposta, com relação a acusação, fora apresentada com celeridade, e a prisão cautelar se prolonga indevidamente no tempo em razão da impossibilidade, até então aferida, de se efetivar a oitiva da vítima, à luz da necessidade que seja expedida carta precatória para tal finalidade.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, não vislumbro motivos para atendimento de sua pretensão, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, pelas provas que acompanham a inicial, afere-se que o juízo está efetivamente empregando a celeridade necessária para fins de instrução e posterior deslinde da ação originária, sendo certo que:

1.
Já fora ouvida uma testemunha indicada pela acusação;

2.
Relativa demora para a oitiva da vítima não se concretiza, in casu, por culpa de ilegal desídia quanto aos mecanismos a serem empregados pelo Poder Judiciário, mas em razão da necessidade instrutória do feito, e em razão de que ela (vítima) reside em outro Estado da Federação, revelando peculiaridade do caso concreto que torna imperiosa a realização de diligência prévia (expedição e cumprimento de precatória) apta a assegurar o trâmite regular da ação penal.

Ademais, como sabemos,
os prazos no âmbito do processo penal devem ser analisados à luz da razoabilidade, e somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese com a clareza que se requer.

Elucidativos, acerca do tema, os arestos que seguem, oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECENTE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO
[...] Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 3. No caso, apesar de o paciente estar preso desde 29/5/2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular

[...] Nada obstante a previsão expressa da garantia da duração razoável do processo no contexto dos direitos fundamentais, não há indicação dos prazos máximos de duração da persecução penal e da prisão preventiva. Assim, na aferição da razoabilidade da duração da custódia, o intérprete deve orientar-se pela jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos como projeção do controle de convencionalidade. Logo, na aferição da duração razoável da prisão, deve-se avaliar a complexidade da causa, o comportamento da parte e a conduta das autoridades judiciárias. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 724328 SP 2022/0045823-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) .

E ainda segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ
“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

É o caso dos autos, sendo certo que nova audiência já fora marcada para o dia 16/004/2023.

À luz de tais considerações
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)